Tribunal: STF
Processo: Rcl 89518
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Sul, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo nº 21206- 74.2018.5.04.0011.
Na petição inicial, o Estado reclamante alega, em síntese, que o acórdão reclamado, ao imputar responsabilidade subsidiária à Administração Pública, independentemente de comprovação de culpa, teria ofendido a autoridade de decisão proferida por esta Corte nos julgamentos da ADC 16 e do tema 246.
Nesses termos, argumenta que “o acórdão reclamado concluiu pela responsabilidade subsidiária do Reclamante por força de mera presunção de culpa, assim como pelo fato de que o simples inadimplemento da empresa contratada já é motivo para a responsabilizar a administração pública pela culpa in vigilando, o que permitiria concluir que a Fazenda não foi criteriosa em todo o processo que culminou com a contratação da primeira reclamada”. (eDOC 1, p. 2) 
Desse modo, requer, liminarmente, a suspensão do trâmite processual na origem e, no mérito, a procedência da reclamação para cassar o acórdão reclamado.
É o relatório. 
Decido.

Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no artigo 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
Quanto ao mérito, convém registrar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011, declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais.
Em data posterior a esse julgamento, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos.
Diante da resistência da Justiça do Trabalho em aplicar o referido entendimento, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber. 
Por ocasião do julgamento de mérito do citado paradigma, o Pleno desta Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos.
À vista disso, para que haja a responsabilização do ente público é necessário que se comprove cabalmente nos autos o comportamento reiteradamente negligente da Administração, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.
Cumpre assinalar ainda que o Plenário desta Corte, nos autos do RE 1.298.647 (Rel. Min. Nunes Marques), reputou constitucional e reconheceu a repercussão geral (Tema 1.118) da discussão quanto ao “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246)”.
Em outros termos, colocou-se em pauta a questão acerca da legitimidade da transferência ao ente público tomador de serviço do ônus de comprovar a ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas devidas aos trabalhadores terceirizados pela empresa contratada, para fins de definição da responsabilidade subsidiária do Poder Público.
Recentemente, em Sessão Plenária realizada em 13.2.2025, essa Corte Suprema finalizou o julgamento do mérito do referido paradigma, fixando a seguinte tese de repercussão geral:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior”. (Grifos nossos)

Com efeito, assentou-se entendimento no sentido que é imprescindível que se comprove o conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la, vedada a condenação fundamentada unicamente no pressuposto da inversão do ônus da prova.
Por outro lado, permanecendo o ente público inerte após notificação formal do descumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços contratada, restará configurado o comportamento negligente da Administração, a ensejar sua responsabilização.
Pois bem.
Na hipótese versada, verifico que o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região consignou que a Administração Pública deveria ser responsabilizada subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas, em razão da deficiência da fiscalização. Nesse sentido, transcrevo trecho do julgado:

“O reclamado não se conforma com a condenação subsidiária aos créditos deferidos na ação.
(...)
Examina-se.
O reclamante foi admitido pela primeira reclamada em 22/02/2009 (JOB RECURSOS HUMANOS LTDA) na função de vigilante, tendo prestado serviços para o segundo reclamado (ESTADO DO RS), por meio de contrato de prestação de serviços (ID c13b546- Pág. 1, fl. 115 pdf e seguintes) Foi declarada a rescisão indireta em sentença com data do término da relação empregatícia em 15/03/2019.
Na inicial, o reclamante alega que a primeira reclamada vem descumprindo de forma reiterada o contrato de trabalho e requer a rescisão indireta do contrato.
Na emenda à inicial, informa que prestou serviços no - Centro de Treinamento Esportivo do Estado do Rio Grande do Sul - CETE; na Casa de Cultura Mario Quintana e na Secretaria de Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul.
Em sua defesa, o segundo reclamado alega em síntese que a Administração Pública não pode ser responsabilizada por dívidas trabalhistas de terceirizada contratada por ela.
(...)
Não se discute a licitude ou não da contratação efetuada, presumindo-se sua legitimidade, legalidade e regularidade, por tratar-se de ato praticado pela Administração Pública.
A Administração Pública pode ser responsabilizada subsidiariamente pelos débitos trabalhistas da prestadora de serviços quando verificada, em cada caso, a culpa na fiscalização do cumprimento dos direitos trabalhistas dos terceirizados. Nesse sentido o disposto no item V da Súmula 331 do TST, que permanece aplicável e é compatível com o entendimento do STF.
A existência de processo licitatório não afasta, por si só, a responsabilidade do ente público contratante. O STF, no julgamento do RE 760.931 (decisão publicada em 02/05/2017, Rel. Original Min. Rosa Maria Weber, com repercussão geral), firmou o entendimento de que o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos referidos débitos, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do artigo 71, § 1º, da Lei 8.666/93.
O dever que a Administração Pública possui de fiscalizar o cumprimento dos contratos, encontra-se disciplinado na Lei 8.666/93 (artigo 67) e na Instrução Normativa nº 2/2008, alterada pela IN nº 3/2009, a qual dispõe sobre o "Acompanhamento e Fiscalização da Execução dos Contratos". À luz desta norma (artigo 34, § 5º, e incisos e artigo 35), a culpa do ente público resulta de conduta omissiva, pela falta de fiscalização da prestadora de serviços, quanto ao correto pagamento das verbas trabalhistas.
Não há ofensa à Súmula Vinculante 10 do STF e à cláusula de reserva de plenário contida no artigo 97 da CF, visto que a redação do inciso V da Súmula 331 do TST decorreu de julgamento unânime realizado pelo Plenário do TST nos autos de incidente de uniformização de Jurisprudência (Resolução Nº 174, de 24 de maio de 2011, do TST), o qual não foi alterado em face da decisão proferida no RE 760.931. Não é o caso, ainda, de declaração de inconstitucionalidade do artigo 71, § 1º, da Lei 8.666/93, mas sim, de interpretação sistemática com o ordenamento jurídico.
Embora tenham sido anexados documentos referentes ao contrato de trabalho da reclamante, a omissão do tomador dos serviços está caracterizada pelo descumprimento do artigo 67 da Lei 8.666/93, pois não há prova de que o ente público tenha designado uma pessoa para acompanhar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pela prestadora do serviço. Além disso, a ausência de fiscalização do contrato de trabalho verifica-se pela não observância dos direitos trabalhistas do reclamante e que foram reconhecidos na sentença.
Portanto, prevalece o entendimento expresso nos incisos IV e V da Súmula 331 do TST e jurisprudência consolidada na Súmula 11 deste Regional.
A responsabilidade subsidiária abrange todas as parcelas integrantes da condenação, nos termos em que dispõe o item VI da Súmula 331 do TST: "A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral".
Portanto, o segundo reclamado, na condição de responsável subsidiário, deve responder pelo pagamento de todas as parcelas decorrentes da despedida, não obstante originadas de atos da empregadora direta.“(eDOC 11, pp. 2-5; grifos nossos)

Ora, ao assim decidir, a Justiça do Trabalho acabou por reconhecer a figura da responsabilização automática, expressamente afastada por esta Suprema Corte nos paradigmas mencionados. Isso porque a mera alegação de falha na fiscalização não é suficiente para comprovar a inércia do ente público, tampouco para amparar a sua condenação subsidiária. Conforme já demonstrado, é imprescindível a apresentação de prova inequívoca de conduta sistematicamente negligente, consubstanciada na inércia da Administração Pública após notificação formal acerca do descumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada — circunstância que não se verifica no caso dos autos.
Assim, entendo que o Tribunal reclamado, ao afastar a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi reconhecida por esta Suprema Corte, desrespeitou as decisões proferidas nos julgamentos da ADC 16 e do RE-RG 760.931 (tema 246). 
Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, com a devida observância do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 16 e nos Temas 246 e 1118 da repercussão geral.  (art. 21, § 1º, do RISTF).

Comunique-se. 
Publique-se.

Brasília, 22 de janeiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente